Tribunal: TJSP
Processo: 1008168-25.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
r Municipal 181/2017 aumentado excessivamente o valor do IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade em virtude da alíquota de 2,9% - Insurgência dos impetrantes em não haver motivo para a alíquota ser superior àquela dos imóveis não edificados - Impossibilidade - Não há em que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade dos lançamentos de IPTU – Isto posto, trata-se de seletividade do imposto e não de progressividade - Ademais, pretender tributar um shopping center da mesma maneira como se tributam outros tipos de empreendimentos (tal como simples comerciantes de rua) configuraria afronta ao princípio da capacidade contributiva – Consequentemente, dessa maneira, por todos os ângulos que se analise a controvérsia, conclui-se não haver qualquer afronta à legalidade ou vício de inconstitucionalidade – Sentença mantida – Recurso Improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008168-25.2020.8.26.0114; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Burza Neto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

27/11/2020

Ementa:
Mandado de Segurança - IPTU - Exercício de 2020 - Incidente sobre imóveis destinados a shopping centers - Impetração de mandado de segurança sob o argumento de ter a Lei Complementar Municipal 181/2017 aumentado excessivamente o valor do IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade em virtude da alíquota de 2,9% - Insurgência dos impetrantes em não haver motivo para a alíquota ser superior

Ementa:
Mandado de Segurança - IPTU - Exercício de 2020 - Incidente sobre imóveis destinados a shopping centers - Impetração de mandado de segurança sob o argumento de ter a Lei Complementar Municipal 181/2017 aumentado excessivamente o valor do IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade em virtude da alíquota de 2,9% - Insurgência dos impetrantes em não haver motivo para a alíquota ser superior àquela dos imóveis não edificados - Impossibilidade - Não há em que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade dos lançamentos de IPTU – Isto posto, trata-se de seletividade do imposto e não de progressividade - Ademais, pretender tributar um shopping center da mesma maneira como se tributam outros tipos de empreendimentos (tal como simples comerciantes de rua) configuraria afronta ao princípio da capacidade contributiva – Consequentemente, dessa maneira, por todos os ângulos que se analise a controvérsia, conclui-se não haver qualquer afronta à legalidade ou vício de inconstitucionalidade – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008168-25.2020.8.26.0114, da Comarca
de
Campinas,
em
que
são
apelantes
GALLERIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO SHOPPING
CENTER IGUATEMI CAMPINAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-25.2020.8.26.0114 ...
2
APELAÇÃO.No: 1008168-25.2020.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS.
APELANTE. : GALERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E
OUTRO.
APELADO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
INTERESSADO: SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DAS RECEITAS
IMOBILIÁRIAS DA PREFEITURA DE CAMPINAS DRI/SMF.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Mauro Iuji Fukumoto.
VOTO No: 49.345.
EMENTA: Mandado de Segurança - IPTU - Exercício de
2020 - Incidente sobre imóveis destinados a shopping
centers - Impetração de mandado de segurança sob o
argumento de ter a Lei Complementar Municipal 181/2017
aumentado excessivamente o valor do IPTU incidente
sobre imóveis de sua propriedade em virtude da alíquota de
2,9% - Insurgência dos impetrantes em não haver motivo
para a alíquota ser superior àquela dos imóveis não
edificados - Impossibilidade - Não há em que se falar em
ilegalidade ou inconstitucionalidade dos lançamentos de
IPTU Isto posto, trata-se de seletividade do imposto e
não de progressividade - Ademais, pretender tributar um
shopping center da mesma maneira como se tributam
outros tipos de empreendimentos (tal como simples
comerciantes de rua) configuraria afronta ao princípio da
capacidade contributiva
Consequentemente, dessa
maneira, por todos os ângulos que se analise a controvérsia,
conclui-se não haver qualquer afronta à legalidade ou vício
de inconstitucionalidade
Sentença mantida
Recurso
Improvido.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 531/533 de relatório adotado que,
denegou a segurança, fundamentando que é perfeitamente
cabível por motivos de ordem urbanística e econômica, o
uso da progressividade das alíquotas de IPTU.
Inconformados,
apelam
a
GALLERIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO SHOPPING
CENTER IGUATEMI CAMPINAS, requerendo o provimento do
recurso a fim de reformar a r. sentença, de modo a
determinar a declaração de nulidade do ato coator de
cobrança do IPTU referente ao exercício de 2020 pela
alíquota de 2,9%, reconhecendo a inconstitucionalidade
incidental do artigo 19, §7o da Lei 11.111/01 (com
redação
dada
pela
LC
181/2017)
para
afastar
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-25.2020.8.26.0114 ...
3
definitivo a exigibilidade do tributo objeto deste
mandumus
e,
por
conseguinte
seja
realizado
novo
lançamento do IPTU respeitando-se a progressividade das
alíquotas, nos exatos moldes do artigo 18+f c/c 19, §2o
da Lei 11.111/2001 sem que haja incidência de juros e
multa.
Recurso recebido e processado, inclusive
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 08.06.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS, GALLERIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO SHOPPING
IGUATEMI CAMPINAS contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS - DRI/SMF, alegando, em apertada síntese, que a
Lei Complementar Municipal 181/2017 implicou aumento
exorbitante do valor do IPTU incidente sobre imóveis de
sua propriedade, pois fixou alíquota de 2,9% para os
shopping centers. Tal alíquota viola o princípio da
progressividade, pois não há qualquer razão lógica para
que a alíquota aplicada aos shopping centers seja
superior à de imóveis não edificados, e para que a mesma
alíquota seja aplicada a áreas edificadas com padrões de
construção distintos. Há ainda violação aos princípios
da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-25.2020.8.26.0114 ...
4
capacidade contributiva e do não confisco. Requereu,
liminarmente, a suspensão da exigibilidade do IPTU
exercício 2020 e, no mérito, a revisão do lançamento.
Contudo,
o
Eminente
Magistrado
sentenciante denegou a segurança.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do
Douto Procurador dos apelantes, o recurso não reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Dispõe a legislação municipal que:
Art. 18-F. Para efeito de avaliação dos
imóveis não residenciais e caracterizados
como Shopping Center, não registrados em
unidades autônomas junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, será preenchida uma
PIC - Planilha de Informações Cadastrais
para a totalidade de cada uma das seguintes áreas, apurando-se o valor
venal proporcional a cada uma delas, cuja
somatória
comporá
o
valor
venal
da
construção: I - áreas correspondentes aos
corredores
técnicos
de
serviços
e
manutenções, e docas; II - áreas de
circulação
pública;
III
-
áreas
administrativas do Shopping Center; IV -
áreas ocupadas pelas lojas de comércio e
serviços; V - áreas de estacionamentos
cobertos. § 1o - Para avaliação dos
imóveis
identificados
no
caput
e
registrados em unidades autônomas junto
ao Cartório de Registro de Imóveis, será
preenchida
uma
PIC
Planilha
de
Informações Cadastrais para a totalidade
de cada uma das áreas relacionadas nos
incisos I a V, apurando-se o valor venal
proporcional
a
cada
uma
delas,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-25.2020.8.26.0114 ...
5
somatória,
dividida
pela
área
total
construída do imóvel apontará o valor
médio do metro quadrado da construção. §
2o - O valor médio do metro quadrado da
construção, apurado conforme disposições
do § 1 deste artigo, será enquadrado na
respectiva tabela de valores do metro
quadrado
da
construção,
mediante
arredondamento para o menor valor, para
apuração do valor médio do metro quadrado
da construção, que comporá o cálculo do
valor venal das unidades autônomas para
efeito de lançamento do IPTU. § 3o - Nos
casos elencados no § 1 deste artigo, o
fator de depreciação que compõe o cálculo
do
valor
venal
da
construção
será
aplicado apenas no momento da apuração do
valor venal de cada uma das unidades
autônomas. (...) Art. 19. Sobre a base de
cálculo
do
imposto
serão
aplicadas
alíquotas diferentes de acordo com o uso
do imóvel e/ou progressivas em razão de
seu valor venal (...) § 7o - Os imóveis
de que trata o art. 18-F serão tributados
mediante aplicação de alíquota de 2,9%
(dois inteiros e nove décimos por cento).
Ademais, como bem consignado na r.
sentença, as alíquotas que a apelante pretende ver
aplicadas servem para outros tipos de imóveis de uso
predominantemente não residencial (art. 19, § 2o, da
mesma Lei).
Melhor dizendo, “imposto seletivo é
aquele que onera diferentemente os bens sobre os quais
se incide, como é o caso do IPI que recai sobre os
produtos
essenciais.
A
seletividade
tem
caráter
extrafiscal. Assim, uma alíquota de 0,7% para imóveis
residenciais
(bem
essencial),
2%
para
imóveis
comerciais, e alíquotas de 1%, 2%, 3% e 5% para os
imóveis não edificados, conforme a região onde se
encontram, é seletiva, mas não progressiva. Alíquotas
progressivas são aquelas que crescem quando cresce a
base de cálculo, que, conforme jurisprudência do STF,
não podem ser aplicadas aos impostos reais, salvo
permissivo constitucional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-25.2020.8.26.0114 ...
6
Nota-se
que
a
legislação
municipal
estabeleceu alíquotas diferentes em função do tipo do
imóvel. Destarte, trata-se de seletividade do imposto e
não de progressividade.
Ventila Hugo de Brito Machado
“progressivo é o imposto cuja alíquota cresce em função
do crescimento de sua base de cálculo. Essa
progressividade, que atende ao princípio da capacidade
contributiva. (...) Seja como for, na progressividade
tem-se que o imposto tem alíquotas que variam para mais
em função de um elemento do fato gerador do imposto, 8
em relação ao mesmo objeto tributado. Seletivo, por sua
vez, é o imposto cujas alíquotas são diversas em razão
da diversidade do objeto tributado. Assim, o IPTU será
seletivo se as suas alíquotas forem diferentes para
imóveis diferentes, seja essa diferença em razão da
utilização, ou da localização, ou de outro critério
qualquer, mas sempre diferença de um imóvel para outro
imóvel”.
No mais, reporto-me quanto ao decidido na
r. sentença que adoto como razões para decidir:
“O dispositivo, desta forma, não é
manifestamente conflitante com os demais princípios
constitucionais invocados na inicial (isonomia, capacidade contributiva, vedação do confisco,
razoabilidade, proporcionalidade), pois os contribuintes
enquadrados na maior alíquota serão, via de regra,
empresas comerciais de grande porte, que não podem ser
tributadas da mesma forma que o pequeno comerciante. A
propósito, é perfeitamente cabível (ainda que tal
finalidade
não
esteja
explícita
na
legislação
campineira) que, por motivos de ordem urbanística e
econômica, o uso da progressividade das alíquotas de
IPTU tenha por escopo justamente favorecer o pequeno
comércio
de rua, em detrimento dos shopping centers”.
Assim sendo, percebe-se que o lançamento
fora realizado com base na legislação municipal vigente
e não implicou em violação a qualquer dos princípios
tributários invocados. Ademais, pretender tributar um
shopping center da mesma maneira como se tributam outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-25.2020.8.26.0114 ...
7
tipos de empreendimentos (tal como simples comerciantes
de rua) configuraria afronta ao princípio da capacidade
contributiva.
Ante o exposto, mantenho a r. sentença
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator